Tribunal: TJDFT
Processo: 0721921-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721921-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO VIEIRA RAMOS AGRAVADO: APARECIDA DE FATIMA DO COUTO SINGH D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição de ID 73040504, não se conformando deve a parte interpor o recurso cabível. À Secretaria para certificar o transcurso do prazo da decisão de ID 72603483. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2025 16:24:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador